Tribunal: TJMT
Processo: 1017944-54.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017944-54.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ALMIRA BATEMARQUE BENEVIDES PEREIRA - CPF: 327.753.181-34 (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ANTONIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 432.656.851-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CLOVIS VAZ MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE IRINEU RAIMUNDO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE JOAQUIM JORGE DO CARMO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE JOFRE DE LIMA RONDON (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDACAO ABRIGO DO BOM JESUS - CNPJ: 03.483.351/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR VILLETTI - CPF: 387.973.800-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ILTON JESUS LEITE - CPF: 254.300.503-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ABDALLA - CPF: 149.731.038-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O INSTRUMENTAL - EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO – DESNECESSIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – APLICAÇÃO DE TABELAS PRÁTICAS DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA PARA CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. No caso da execução individual de sentença coletiva de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, inexistindo necessidade de provar-se fato novo e sendo suficiente para a apuração do quantum debeatur a elaboração de cálculos aritméticos, não há que se falar em liquidação por artigos ou arbitramento, mas da aplicação à espécie o comando do art. 509, §2º do CPC, que permite a liquidação por simples cálculos aritméticos.

2. Os documentos juntados à inicial, são suficientes para demonstrar que os autores/agravados eram poupadores à época, e apuração do montante a menor que lhes foi depositado depende exclusivamente de cálculo aritmético, pelo que se demonstra desnecessária a liquidação da sentença.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos representativos de controvérsia (tema 685), firmou entendimento no sentido de que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior (REsp 1370899/SP, Corte especial, DJE de 16/10/2014).

4. Não há falar-se em inaplicabilidade da tabela praticada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo para a correção monetária do débito, uma vez que as Tabelas Práticas dos Tribunais de Justiça se destinam à atualização de débitos judiciais, ou seja, aqueles proclamados através de sentença, e refletem a inflação do período, apurada pelos índices oficiais, existindo, justamente, para evitar distorções, e propiciar tratamento igualitário e uniforme, sendo o seu uso amplamente aceito pelos Tribunais de Justiça.

5. Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, caso declarado improcedente em votação unânime, condena-se o agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4º do art. 1.021 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão do Relator que desproveu seu agravo de instrumento e manteve a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 15377-17.2014.811.0041 – Código 877890, movida em seu desfavor por ALMIRA BATEMARQUE BENEVIDES PEREIRA E OUTROS, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial.

O agravante alega que o decisum merece reforma e sustenta:
(i)
que os Autores, em cristalina inobservância dos preceitos legais, deixaram de comprovar o dano individual suportado por cada um deles, valendo-se, simplesmente, da condenação genérica proferida nos autos da Ação Civil Pública;
(ii)
os juros de mora são devem ser computados a partir da citação do executado no Cumprimento de Sentença e não na Ação Coletiva;
(iii)
a utilização de outro índice que não sejam os Índices Oficiais da Poupança, caracteriza ofensa a coisa julgada do processo de origem, contrariando o objeto do julgado da sentença de origem, que é o percentual de 42,72% do Plano Verão, de modo que a utilização da tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo, sem considerar os índices do Plano Collor I e Collor II, é impossível;
(iv)
a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de agravo de instrumento.

Assim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, requer a remessa do presente Agravo Interno à Colenda Câmara de Justiça competente, a fim de que seja processado e julgado para que lhe seja dado provimento, reformando-se a decisão ora Agravada para que seja submetido ao julgamento da Câmara o Agravo de Instrumento.

Certidão de decurso de prazo para apresentação das contrarrazões (ID 42073461).

Contrarrazões da parte agravada (ID 42321962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Versam os autos sobre Cumprimento de Sentença oriunda de Ação Civil Pública nº. 1998.01.016798-9, ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), em desfavor de Banco do Brasil S/A, que tramitou na 12ª Vara Cível do Distrito Federal.

Da leitura da referida sentença, colhe-se que foi julgado procedente o pedido inaugural para condenar o Banco réu, de forma genérica, observado o art. 95, do Código de Defesa do Consumidor, a incluir o índice de 48,16% (quarenta e oito inteiros e dezesseis décimos percentuais) no cálculo do reajuste dos valores depositados nas contas de poupança com ela mantidas em janeiro de 1989, até o advento da Medida Provisória nª 32, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

A decisão foi parcialmente reformada com o provimento em parte do Recurso Especial para adotar o percentual inflacionário de 42,72% em relação ao mês de janeiro de 1989 nos procedimentos liquidatórios, cuja decisão transitou em julgado em 27/10/2009.

A parte executada opôs Impugnação ao Cumprimento de Sentença sob a alegação da necessidade de: (i) suspensão do processo em razão de determinação do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº. 1.370.899/SP; (ii) aplicação da diferença da correção monetária de 20,36%; (iii) prévia liquidação por artigos; (iv) fixar o termo inicial dos juros moratórios e os índices devidos a partir da citação da execução individual e no percentual de 0,5% ao mês; (v) incidência dos juros remuneratórios unicamente no mês de fevereiro de 1989, sob pena de violação à coisa julgada; (vi) atualização monetária do débito através dos índices de poupança e não inclusão dos planos econômicos subsequentes. Caso não seja esse o entendimento, requer seja adotado o índice de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989; (vii) reconhecer o excesso de execução no montante de R$ 311.196,88.

Após a manifestação do exequente, o Juízo determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos.

Vindos os cálculos, tanto a parte exequente quanto a executada não concordaram com os valores exibidos.

Ao julgar a impugnação, o Juízo entendeu por rejeitá-la, ao argumento de que: não subsiste mais a determinação de suspensão; não se mostra necessária a prévia liquidação, por se tratar de simples cálculos aritméticos; os juros moratórios incidem a partir da citação da instituição financeira na ação de conhecimento; é possível a inclusão dos expurgos subsequentes.

Ainda determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que sejam feitos os cálculos do real valor do débito, de acordo com a sentença da ação coletiva e esta decisão, incluindo nos cálculos os expurgos dos Planos Collor I e II.

Inconformado, o Banco executado interpôs agravo de instrumento pugnando pela reforma da decisão, sustentando, em síntese: (i) a necessidade de liquidação da sentença; (ii) necessidade de suspensão do feito – acordo Febraban; (iii) necessidade de sobrestamento do feito – recurso extraordinário 626.307/SP; (iv) prescrição da pretensão da parte contrária; (v) ilegitimidade ativa – não associação ao IDEC; (vi) ilegitimidade ativa – limite territorial da abrangência da sentença coletiva; (vii) excesso de execução; (viii) diferença de correção monetária – 20,36% (42,72% - 22,36%); (ix) aplicação do índice de 10,14% em fevereiro de 1989; (x) não incidência de juros remuneratórios; (xi) os juros de mora devem ser contados desde a citação inicial e mantidos em mantidos em 0,5% ao mês; (xii) impossibilidade de inclusão dos planos econômicos na atualização dos débitos e, (xiii) por fim prequestiona a matéria.

Distribuído à minha relatoria, proferi decisão monocrática pelo desprovimento do recurso, cuja ementa transcrevo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO E DETERMINOU A REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL – PRELIMINARES REJEITADAS – PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO) AFASTADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA - JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO INCLUSOS - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO COLETIVA – PRECEDENTES DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso, o trânsito em julgado da sentença exequenda deu-se em 27/10/2009, ao passo que o cumprimento de sentença foi distribuído em 01/04/2014, portanto, dentro do prazo prescricional.

2. Da leitura do cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, verifica-se que a correção monetária foi feita apenas na diferença encontrada, qual seja, o percentual de 20,36%, bem como não foram incluídos os juros remuneratórios. Assim, ausente interesse processual na questão.

3. O Superior Tribunal de Justiça fixou, em recurso especial repetitivo (TEMA 685), o entendimento de que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual” (REsp 1.370.899/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/5/2014, DJe 14/10/2014).

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que na fase de execução individual é possível a inclusão dos expurgos posteriores a título de correção monetária plena, que terá como base de cálculo o saldo existente nas contas de poupança ao tempo do referido plano econômico, não ofendendo aos institutos da preclusão e da coisa julgada, ainda que essa questão não tenha sido debatida no processo de conhecimento (REsp 1.314.478/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 09/06/2015).”

Inconformado, o Banco executado interpôs o presente Agravo Interno arguindo, em síntese, que a ausência de determinação quanto à incidência dos índices de expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão.

Pois bem.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que proveu em parte o agravo de instrumento.

Embora seja vedado ao Relator a transcrição da fundamentação da decisão vergastada para negar provimento ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §3º, do CPC, é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada.

Nessa linha, são os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Repetição dos fundamentos da decisão agravada. Está bastante disseminada nos tribunais a prática de transcrever literalmente, no acórdão que julga o agravo interno, os termos da decisão agravada, como se não se tratassem de dois recursos distintos - o que, evidentemente, não é verdade. Ainda que o próprio agravo interno se limite a repetir os termos do recurso original, a decisão do agravo interno deve ter a sua fundamentação própria e específica, nem que seja no sentido de expor que o agravante não trouxe qualquer novidade ou esclarecimento na interpretação que foi feita quando do julgamento do recurso original, sob pena de violação do CF 93 IX.” (Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC - Lei 13.105/2015. 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015)

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise do acerto, ou não, da decisão interlocutória agravada, sendo certo que as questões arguidas na seara recursal e que não foram levadas ao conhecimento do Juízo singular não serão conhecidas, sob pena de supressão de instância.

Inicialmente, devem ser rejeitadas as preliminares arguidas.

Não há se falar na necessidade de prévia liquidação da sentença por artigos, pois, com o julgamento do Recurso Especial nº 1.247.150/PR, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça, para afastar a incidência da multa prevista no artigo 475-J do Código de Processo Civil de 1973, sedimentou o entendimento de que a sentença proferida em Ação Civil Pública não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando judicial.

Entretanto, como o crédito a ser alcançado é de simples e fácil confecção, o credor poderá promover desde logo o cumprimento de sentença (CPC, artigo 509, §2º), sem que isso cause qualquer prejuízo ao réu, pois permitida a devida impugnação (CPC, art. 525), inclusive com possibilidade de ampla dilação probatória.

Da mesma maneira, não se fala mais na necessidade de suspensão do feito, seja pelo acordo entabulado entre o Banco do Brasil e a Febraban, seja em razão do Recurso Extraordinário nº. 626.307/SP.

Isso porque, diante da reconsideração (RE 632.212 - DJE 76, pub. 12/04/19) do Min. Gilmar Mendes, quanto a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, que versem sobre diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários, deve o presente processo retomar o processamento, visto que, conforme o relator, não há registro de que a suspensão nacional determinada tenha efetivamente estimulado a adesão de poupadores a formularem acordos.

Igualmente não prospera a alegação de ilegitimidade ativa, seja por não ser associado ao IDEC, seja por questão do limite territorial da abrangência da sentença coletiva.

No julgamento do Recurso Repetitivo Especial nº 1.391.198/RS, restou sedimentado que os poupadores ou seus sucessores, detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, têm legitimidade para ajuizar o cumprimento individual da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9/DF, independentemente de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC e de possuírem residência ou domicílio do Distrito Federal.

Afasto a prejudicial de prescrição, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos especiais apreciados sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.273.643/PR), reafirmou o entendimento de que o prazo prescricional das execuções individuais de sentença proferidas em demanda coletiva objetivando o recebimento de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão e Collor em cadernetas de poupança, é quinquenal, contado do trânsito em julgado da sentença exequenda.

No caso, o trânsito em julgado da sentença exequenda deu-se em 27/10/2009, ao passo que o cumprimento de sentença foi distribuído em 01/04/2014, portanto, dentro do prazo prescricional.

Passando ao mérito propriamente dito, o agravante afirma excesso de execução porquanto a diferença de correção monetária a que o Banco foi condenado a pagar é de 20,36%, uma vez que, embora reconhecido o direito à aplicação do índice de 42,72%, houve o pagamento à época do índice de 22,36%.

Aduz que deve ser aplicado o índice de 10,14% em fevereiro de 1989 em decorrência do deferimento do índice de 42,72% para janeiro de 1989, bem como a não incidência de juros remuneratórios por não constar da sentença exequenda. Alternativamente, caso mantida sua incidência, defende que deva se dar unicamente no mês de fevereiro de 1989.

Alega que os juros de mora devem ser contados desde a citação do cumprimento de sentença, e não da ação coletiva, bem como mantidos em 0,5% ao mês.

Da leitura do cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, verifica-se que a correção monetária foi feita apenas na diferença encontrada, qual seja, o percentual de 20,36%, bem como não foram incluídos os juros remuneratórios.

Assim, ausente interesse processual na questão.

Acerca dos juros de mora, é cediço que, em se tratando de ação civil pública, na qual se obtém condenação em decorrência de relação contratual, a fluência da mora se dará a partir da citação na fase de conhecimento.

O Superior Tribunal de Justiça fixou, em recurso especial repetitivo (TEMA 685), o entendimento de que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual” (REsp 1.370.899/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/5/2014, DJe 14/10/2014).

Tal entendimento vem sendo reiteradamente mantido pela Corte Superior: EDcl nos EAREsp n. 345.775/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2014, DJe 2/2/2015; AREsp 1353551, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data da Publicação: 26/09/2018.

E ainda:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. AJUIZAMENTO ANTERIOR DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA. DATA DA CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em recurso posterior, pois configura indevida inovação recursal. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há falar em prescrição quando não verificada inércia do credor, ausente no caso, ante o ajuizamento de liquidação de sentença pelo Ministério Público. 3. O STJ fixou, em recurso especial repetitivo, o entendimento de que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual" (REsp n. 1.370.899/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/5/2014, DJe 14/10/2014). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1165164/MS (2017/0221703-4), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 13/11/2018)

Ainda valendo-me do cálculo da Contadoria Judicial, há de se manter a aplicação dos juros moratórios legais de 0,5% ao mês, a partir da citação na ação de conhecimento, e de 1,0% ao mês, de 11/01/2003 (entrada em vigor do novo Código Civil) até a data do depósito (07/05/2014).

Quanto à atualização monetária, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que na fase de execução individual é possível a inclusão dos expurgos posteriores a título de correção monetária plena, que terá como base de cálculo o saldo existente nas contas de poupança ao tempo do referido plano econômico, não ofendendo aos institutos da preclusão e da coisa julgada, ainda que essa questão não tenha sido debatida no processo de conhecimento, a saber:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: ‘Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente’. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1.314.478/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 09/06/2015).

Dessa forma, no caso dos autos, incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.

Assim, não há se falar em desacerto da decisão primeva que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Por fim, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo inalterada a decisão objurgada. (...)”

Como se vê, não obstante os esforços hercúleos do agravante, a decisão não merece reparos.

Inicialmente, no que toca à irresignação acerca do julgamento monocrático, como bem ressaltado na própria decisão agravada, o art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC, permite que o relator, a qualquer instante, negue provimento a recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal ou em confronto com acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Releva esclarecer que, segundo entendimento consolidado do eg. STJ, “a declaração da nulidade dos atos processuais depende da demonstração da existência de prejuízo à parte interessada (pas de nullité sans grief)” – STJ – 3ª Turma – AgInt no REsp 1694390/SC – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 13/03/2018, DJe 20/03/2018, e, no caso, não houve mínima alegação de prejuízo.

O novo Código de Processo Civil caminhou na direção da valorização e eficácia da jurisprudência consolidada pelos tribunais superiores, sendo certo que as matérias tratadas nas razões do agravo de instrumento já contam com decisões paradigmáticas sedimentadas.

Ademais, a Súmula 568, do STJ, prevê que o relator, monocraticamente, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Na decisão agravada constou expressamente o entendimento majoritário da Corte Superior.

O Banco agravante alega que os Autores, em cristalina inobservância dos preceitos legais, deixaram de comprovar o dano individual suportado por cada um deles, valendo-se, simplesmente, da condenação genérica proferida nos autos da Ação Civil Pública.

Sem razão.

No caso da execução individual de sentença coletiva de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, inexistindo necessidade de provar-se fato novo e sendo suficiente para a apuração do quantum debeatur a elaboração de cálculos aritméticos, não há que se falar em liquidação por artigos ou arbitramento, mas da aplicação à espécie o comando do art. 509, §2º do CPC, que permite a liquidação por simples cálculos aritméticos.

In casu, os documentos juntados à inicial são suficientes para demonstrar que os autores/agravados eram poupadores à época e a apuração do montante a menor que lhes foi depositado depende exclusivamente de cálculo aritmético, pelo que se demonstra desnecessária a liquidação da sentença.

Defende o Banco agravante que os juros de mora são devem ser computados a partir da citação do executado no Cumprimento de Sentença e não na Ação Coletiva.

Melhor sorte não lhe socorre.

É cediço que essa matéria encontra-se superada, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos representativos de controvérsia (tema 685), firmou entendimento no sentido de que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior (REsp 1370899/SP, Corte especial, DJE de 16/10/2014).

E ainda: REsp nº 1852505/SP (2019/0367203-5), Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, publicado em 06/05/2020.

Por fim, aduz o Banco agravante que a utilização de outro índice que não sejam os Índices Oficiais da Poupança, caracteriza ofensa a coisa julgada do processo de origem, contrariando o objeto do julgado da sentença de origem, que é o percentual de 42,72% do Plano Verão, de modo que a utilização da tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo, sem considerar os índices do Plano Collor I e Collor II, é impossível.

Sem razão.

O objetivo da correção monetária é reajustar o valor da moeda em relação à inflação que a desvalorizou; para isso são utilizados índices que reflitam a real atualização do valor da moeda.

Ocorre que o IRP (Índice de Remuneração da Caderneta de Poupança) é utilizado para a remuneração de cadernetas de poupança e não cumpre a função de atualizar monetariamente o débito inadimplido.

Não há falar-se em inaplicabilidade da tabela praticada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo para a correção monetária do débito, uma vez que as Tabelas Práticas dos Tribunais de Justiça se destinam à atualização de débitos judiciais, ou seja, aqueles proclamados através de sentença, e refletem a inflação do período, apurada pelos índices oficiais, existindo, justamente, para evitar distorções, e propiciar tratamento igualitário e uniforme, sendo o seu uso amplamente aceito pelos Tribunais de Justiça.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida,
DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

Em tempo, caso desprovido o presente agravo interno em votação unânime, condena-se o agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4º do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020